Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SUCUMBÊNCIA AFASTADA.
1. O procedimento de produção antecipada de prova tem natureza de jurisdição voluntária. Tutela-se apenas o direito à prova que tanto pode servir a uma parte como a outra, e, portanto, se não houver resistência do réu quanto ao pedido, não há litígio, e, portanto, não há sucumbência
2. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.